Tribunal: STF
Processo: ARE 1590299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA POR VASTA PROVA DOCUMENTAL. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO. EVIDENCIADO O VÍNCULO DOS ACUSADOS COM AS DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA ORAL ROBUSTA E COERENTE. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I – Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo MM. 1ª Vara Criminal da comarca de Guanambi/BA, que, motivado pela convicção sobre a ausência de provas de autoria, absolveu os réus da acusação da prática dos crimes descritos nos artigos 14 e 16, da Lei 10.826/2003 e art. 33, da Lei 11.343/2006. II - Consta da inicial acusatória que no dia a 30/07/2015, por volta das 08h00m, em 2 (dois) imóveis situados no bairro Monte Pascoal, cidade de Guanambi, sendo um na Rua Fernão Dias, nº 285, e outro na Rua Waldir Pires, nº 239, foram apreendidos 124 (cento e vinte e quatro) porções de maconha, 37 (trinta e sete) pedras de “crack”, uma espingarda, calibre 12, cano curto, marca Rossi, nº de série 61977, e 6 (seis) cartuchos intactos de mesmo calibre, bem como um revólver, calibre.38 Special, marca Taurus, nº de série 1383005, municiado com 06 (seis) cartuchos intactos. Acrescenta-se que as drogas e o armamento pertenciam ao primeiro denunciado e estavam sendo guardados pelos demais e que as armas de fogo não eram registradas em nome dos agentes, que também não tinham autorização para portá-las. Aduz-se que as substâncias entorpecentes apreendidas são proscritas e se destinavam ao comércio, funcionando os locais em que foram encontradas como pontos de venda de drogas. Que as “bocas de fumo” foram montadas peço primeiro denunciado, que dava as ordens acerca de seu funcionamento, e eram gerenciados pelo segundo, que havia recebido do chefe as drogas e as armas apreendidas, e os dois outros mantinham tudo sob guarda e fiscalização direta, auxiliavam na contabilidade do negócio e vendiam maconha e crack. Aponta-se que todos respondem a ação penal por associação para o tráfico AP n. 03011420- 57.2015.805.0088. III – A materialidade é incontroversa. Os relatórios das investigações e a prova oral colhida em juízo revelam a dinâmica dos crimes ora examinados, além de evidenciar um conjunto de episódios delituosos pretéritos, que involucram os apelantes e logram estabelecer a relação de pertencimento entre condutas e fatos, de maneira que o Ministério Público logrou carrear aos autos prova suficiente de que os imóveis onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e as armas fazem parte da estrutura operacional da organização criminosa comandada pelo primeiro apelante e integrada pelos demais recorrentes. IV – Constatou-se que o primeiro apelado comandava as operações dos intramuros da custódia estatal, com atuação dos outros membros da organização criminosa, inclusive os demais apelados, posteriormente presos, e que os imóveis permanecem inabitados como um das inúmeras táticas que integram a estratégia para evitar a prisão em eventual flagrante, de maneira que é impositiva a condenação dos réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, da Lei nº 10.826/2003, e art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. V – DOSIMETRIA: Não se observa, em relação aos 3 (três) delitos praticados e aos 4 (quatro) acusados, elementos que justifiquem o recrudescimento do juízo de valor alusivo às circunstâncias judiciais. Por esta razão, a pena-base resta fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de diminuição e aumento de pena - considera-se, inclusive, que os acusados já respondem por associação para o tráfico, que inclui o contexto delituoso versado nestes autos. Incide na espécie, o artigo 69, do Código Penal, no que resta a pena definitiva, para cada um dos réus, fixada em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. RECURSO PROVIDO APC. 0301463-91.2015.8.05.0088 – Guanambi/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente